Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O entendimento exarado no acórdão foi no sentido de que, não deixaria de reconhecer o mais recente entendimento do STJ a respeito da matéria aqui veiculada. Entendendo a Corte Superior que os procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possuem natureza taxativa. Na prática, fazendo o overruling no seu entendimento jurisprudencial anterior (RESP no 1733013/PR).

2. Esse entendimento, no entanto, não permite nos olvidar de que os contratos devem se nortear por sua função social (art. 422 do Código Civil) e, de acordo com o previsto no art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.

3. A parte embargante afirma que a finalidade desse recurso aclaratório é apenas pré-questionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias Superiores.

4. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. Recurso conhecido e desprovido.